Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-78.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0708329-78.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA DE FREITAS DAMASCENO EMBARGADO: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA ROSA DECISÃO Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. Não se há de falar em desentranhamento das contrarrazões, porque o fato de se tratar de peça não subscrita por advogado foi devidamente identificado por este relator e extraída a consequência correlata, qual seja, a não condenação em honorários sucumbenciais. Despiciendo o desentranhamento da peça que, apesar da irregularidade, pode permanecer nos autos normalmente. Finalmente, no que tange ao pedido de devolução do preparo, deverá o embargante dirigi-lo a quem de direito (Corregedoria da Justiça do TJDFT), a quem compete apreciar tal requerimento. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.